Tribunal: STF
Processo: ARE 1567437
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.  Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista que o recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.

    III. Razões de decidir

    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. O recurso foi interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, aplicou tema de repercussão geral. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da repercussão geral.

    5. A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.